Tribunal: TJMT
Processo: 0006910-90.2016.8.11.0037
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006910-90.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -PRELIMINARES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NA CDA - INOCORRÊNCIA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - POSSIBILIDADE ATÉ O MOMENTO DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EMBARGOS – FUNDAMENTAÇÃO SUBSTANCIAL SOBRE A MULTA APLICADA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – FORMA DE CALCULAR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - CONSTATAÇÃO.

MÉRITO - PROCON - FISCALIZAÇÃO - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO NO ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - MULTA ADMINISTRATIVA - EXORBITÂNCIA - CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DA CDA - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO EXECUTADO.

1. O princípio da não surpresa, pelo qual é vedado ao juiz proferir decisão com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, não se confunde com o cerceamento de defesa, em que, violando o devido processo legal, o magistrado sentencia sem oportunizar às partes que se manifestem pelo interesse na produção de provas ou as indefere sem a necessária fundamentação, o que não se constata, uma vez que
regularmente intimada a manifestar o interesse pela produção de provas, a parte deixou transcorrer
in albis
o prazo disponível.

2. Corrigido no prazo da lei o erro material existente na CDA, com a apresentação de nova certidão especificando a origem, natureza e fundamento legal da dívida, rejeita-se a preliminar de nulidade do processo executivo.

3. A fundamentação substancial, na CDA, sobre a multa aplicada pelo PROCON não é requisito de validade do documento, que também não se mostra inválido por indicar a forma de cálculo dos juros e correção monetária.

4. Os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da CF), inclusive em relação a instituições financeiras
.

5. A CDA que instrui a Execução fiscal goza da presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo do qual se originou ou de aplicação de multa em valor alegado como desarrazoado e desproporcional, exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu o executado.

8. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco Cartões S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste, pela qual foram julgados improcedentes os Embargos por ele opostos à Execução Fiscal que lhe é movida pelo
Estado de Mato Grosso,
ora Apelado.

Em suas razões recursais (id. 147663242), a Apelante argui,
em preliminares
:

- ofensa ao princípio da não surpresa, por afronta aos artigos 9o e 10o do CPC, pois após a impugnação pelo
Estado de Mato Grosso
, o juízo proferiu julgamento antecipado da lide, sem possibilitar às partes que postulassem pela produção de provas;

- nulidade da inscrição em dívida ativa, devido à constituição irregular do crédito pois a CDA não atende aos requisitos legais, deixando de especificar a origem, natureza e fundamento contratual da dívida;

- além disso, a CDA não possui fundamentação substancial sobre a multa aplicada e não indica o valor originário da dívida nem a forma de calcular os juros e encargos.

No mérito
, aduz que:

- a Lei Municipal que embasa a aplicação da multa pelo PROCON é inconstitucional, uma vez que o município não possui competência para legislar sobre o sistema financeiro;

- a multa aplicada pelo PROCON é exorbitante, desproporcional e possui caráter confiscatório, ferindo princípios constitucionais, fugindo totalmente da razoabilidade e proporcionalidade ao não considerar o alcance do fato, a ausência de vantagem auferida pelo banco e a desproporção entre o valor da cobrança e o valor arbitrado;

- a multa não leva em consideração os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida, condição econômica do fornecedor e não possui relação direta com a prática de algum ato ilegal.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares e anulação da sentença. Não sendo esse o caso, requer seja a sentença reformada e que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial de Embargos à Execução.

Contrarrazões (id. 131166938) combatendo pontualmente as preliminares e as razões de mérito trazidas com a Apelação, e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença.

Recurso e Contrarrazões tempestivos (id. 147663248).

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, como previsto no parágrafo único, do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

-
Princípio da não surpresa e Cerceamento de defesa

Em sede recursal a Apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, pois o juízo singular não teria oportunizado às partes que se manifestassem sobre eventual interesse na produção de provas.

Ocorre que o fato alegado não se sustenta, diante dos andamentos processuais.

Como inclusive alegado pelo
Estado de Mato Grosso
em sede de contrarrazões, foi sim, proferido nos autos despacho determinando a intimação das partes para manifestarem seu interesse na instrução processual, como se observa do ato judicial de id. 147663235 (p. 55), com a respectiva publicação no DJe n.o 10358, de 15/10/2018, publicado em 16/10/2018, contendo o nome do patrono do ora Apelante (id. 147663235, p. 56), restando claro, no desenrolar processual subsequente, que apenas o Apelado peticionou nos autos (id. 147663235, p. 58), enquanto o Apelante se quedou inerte.

Cabe acrescentar que a situação aqui retratada não se confunde com o princípio da não surpresa, que veda ao juiz proferir decisão sem que seja dado às partes o direito de manifestação prévia nos autos, caso em que restaria caraterizada a inobservância ao devido processo legal, além de cerceamento de defesa.

Feitas essas necessárias observações, conclui-se que, no caso, não ocorreu desrespeito ao devido processo legal e muito menos ao direito à ampla defesa e ao contraditório do Apelante, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada
.

-
Falta de

requisitos legais da CDA que instrui o Executivo Fiscal

Segundo o Apelante, a inscrição em dívida ativa padece de nulidade, uma vez que
a certidão (CDA) juntada aos autos não especifica a origem, natureza ou o fundamento contratual da dívida
.

Com efeito, a CDA que deu ensejo ao ajuizamento do Executivo Fiscal, a princípio, não trazia as aludidas informações (id. 66138149, proc. n.o 0008271-79.2015.8.11.0037). Entretanto, posteriormente, em 14 de abril de 2020 (id. 66138149, p. 38, da Execução Fiscal) o Apelado trouxe nova certidão aos autos, desta vez com a devida descrição da origem da vida, como se constata do documento de id. 66138149 (p. 39) daqueles autos.

Nesse caso, o §8o, do art. 2o, da Lei n. 6.830/80 prevê que até o advento da decisão de primeira instância, a CDA poderá ser emendada ou substituída, assegurado ao Executado a devolução do prazo para Embargos.

Em sede jurisprudencial, o STJ deu interpretação à extensão do artigo, emitindo sua Súmula n.o 392, com o seguinte teor:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

A ausência do requisito apontado pelo Apelante retrata erro material da CDA, corrigido antes de proferida decisão nos autos dos Embargos à Execução, daí restando evidente a inexistência do vício apontado, capaz de macular o documento.

Por fim, quanto à
falta de fundamentação substancial sobre a multa aplicada na CDA
, este não se revela requisito essencial do documento, inexistindo exigência nesse sentido, nem no §5o, art. 2o da Lei n.o 6.830/80 e tampouco no art. 202 do CTN. O valor originário da dívida e a forma de calcular os juros e correção monetária constam expressamente no documento (id. 66138149, pp. 39/40).

Forte nesses fundamentos,
rejeito
também
esta preliminar
suscitada no Apelo
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia do presente Recurso de Apelação quanto à competência do Município para legislar sobre instituições financeiras, bem como a legalidade da multa aplicada pelo PROCON e a sua desproporcionalidade, quanto ao valor nela inserido em relação ao fato objeto da infração.

O Apelante inicia os seus argumentos sustentando que a que a Lei Municipal na qual o PROCON se embasou para a aplicação da multa é inconstitucional, pois ao Município falece competência para fiscalizar os estabelecimentos bancários e aplicar multas.

Todavia, ao contrário do asseverado, essa questão já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal. Note-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL. PORTA ELETRÔNICA EM TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO.
COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE QUESTÕES DE SEGURANÇA NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. INTERESSE LOCAL. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL
. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1.
Os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da CF), tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários
. (Precedentes: RE n. 610.221-RG, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20.08.10; AI n. 347.717-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJ de 05.08.05; AC n. 1.124-MC, Relator o Ministro Março Aurélio, 1a Turma, DJ de 04.08.06; AI n. 491.420-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, 1a Turma, DJ de 24.03.06; AI n. 574.296-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2a Turma, DJ 16.06.06; AI n. 709.974-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lucia, 1a Turma, DJe de 26.11.09; AI n. 747.245-AgR, Relator o Ministro. Eros Grau, 2a Turma, DJe 06.08.09; RE n. 254.172-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, 2a Turma, DJe de 23.09.11, entre outros). 2. Deveras, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido como deseja o recorrente quanto a extensão da exigência prevista no art. 1o, da Lei Municipal no 7.494/94 aos terminais de autoatendimento bancário, necessário seria o reexame da legislação local que o orientou, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO. POSTOS DE AUTO-ATENDIMENTO BANCÁRIO. INSTALAÇÃO DE PORTA ELETRÔNICA DE SEGURANÇA INDIVIDUALIZADA. LEI MUNICIPAL No 7.494/94. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. A exigência legal de instalação de porta eletrônica de segurança, com detector de metais, restringe-se às agências e postos de serviços, assim entendidos os postos que realizam as mesmas atividades das agências, com atendimento ao público, mas com menor número de funcionários, não se estendendo aos meros terminais de auto-atendimento. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”

(STF - ARE: 691591 RS, Relator: Min.
Luiz Fux
, julgamento: 18/12/2012, Primeira Turma, publicação: DJe-038 divulg 26-02-2013 public 27-02-2013) (g.n.)

O TJMT perfilha a jurisprudência da Suprema Corte:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA PROCON - LEI DA FILA - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL - LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE

- VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO CDC - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL - PROVIMENTO PARCIAL.
É entendimento pacificado no STF que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários
.
O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções às instituições bancárias que desrespeitar o disposto na "lei da fila", visto que se trata de direitos do consumidor. Em vista de a lei municipal disciplinar a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco, bem assim estabelecer o valor da multa, para o caso de descumprimento, a penalidade deve ser arbitrada em conformidade com tal legislação.”

(TJ-MT - APL: 00195152720148110041 MT, Relator Des.
Márcio VidaL
, julgamento: 05/03/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 15/03/2018) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS - PRELIMINAR REJEITADA -
MULTA APLICADA PELO PROCON - TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL - ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF
– MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 ( 489 do CPC/15).
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local ( RE 610221 RG)
.
Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais. A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista. Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.”

(TJ-MT 10064057020168110041 MT, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, julgamento: 07/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 14/12/2021) (g.n.)

Na esteira da jurisprudência supracitada, o Município é competente para legislar sobre a segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, de modo que o argumento tecido pelo Apelante não procede.

O Apelante aponta como exorbitante e desproporcional a multa aplicada, além do fato de que não leva em consideração os requisitos previstos na legislação, para a fixação do valor.

Ocorre que, para qualquer deliberação acerta dos fatos arguidos pelo Apelante nesse ponto, seria necessária a análise do procedimento administrativo que ensejou a aplicação da multa e a inscrição do débito na dívida ativa. No entanto, não vislumbro nos autos os referidos documentos, o que prejudica a constatação de eventual direito em favor da parte.

Cabe dizer, então, que para a Execução Fiscal,
vigora a presunção de veracidade e legalidade da CDA, bem como do procedimento administrativo do qual se originou o débito, de modo que
qualquer alegação de ilegalidade procedimental no feito administrativo demanda a existência de prova, cujo ônus é do Embargante, não apenas por se tratar de fato constitutivo de seu direito, mas também porque o título executivo extrajudicial dispõe da presunção de legalidade e veracidade.

E não se trata, aqui, de impor ao contribuinte a prova de um fato negativo, já que a simples juntada, aos autos, de cópia integral do procedimento permitiria a análise de sua regularidade e de eventuais violações ao princípio da legalidade do ato administrativo, além da averiguação sobre a eventual necessidade de adequação do valor fixado a título de multa.

Na ausência da prova, prevalece a presunção de legalidade da CDA e, consequentemente, da multa aplicada, objeto do Executivo Fiscal.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. CDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.

(...) V - No mérito, melhor sorte assiste ao recorrente.
Em face da presunção de certeza e liquidez da CDA não se apresenta obrigatória a juntada do processo administrativo fiscal pela fazenda pública, devendo a presunção referida ser ilidida por prova a cargo do devedor.
Neste mesmo sentido: REsp 1682103/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017; REsp 1239257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011. V - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1650615 RJ 2017/0018218-7, Relator: Ministro
Francisco Falcão
, julgamento: 10/04/2018, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 13/04/2018) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
– TÍTULO EXECUTIVO QUE OBSERVA OS REQUISITOS FORMAIS LEGALMENTE EXIGIDOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EMBARGANTE A JUNTADA DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1
. “
À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ( REsp 1.239.257/PR), a obrigação de juntada aos autos do procedimento administrativo que originou o débito e a respectiva CDA é do embargante quando da apresentação da petição inicial, seja porque tal ônus lhe é atribuído por lei, seja porque, ao menos em tese, o acesso aos autos do procedimento administrativo perante o órgão estará sempre ao seu dispor
. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10171328820168110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021) 2. Se a parte Embargante não faz prova da ausência de notificação quanto ao lançamento do débito, não há se falar em nulidade da CDA. 3. Sentença reformada, recurso provido.” (TJ-MT 00010970620148110085 MT, Relator:
Agamenon Alcantara Moreno JunioR
, julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 23/05/2022) (g.n.)

Diante dos fatos e fundamentos acima elencados, prevalece a presunção de veracidade e legalidade da CDA, o que enseja o desprovimento do Recurso de Apelação.

Com essas considerações,
rejeitadas as preliminares
,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação
,

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Como consequência, majoro os honorários de sucumbência fixados na sentença em 1% (um por cento), como previsto no § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Graciema Ribeiro de Caravellas

Juíza de Direito – Relatora Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023